Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL DOS EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que reconheceu a resolução de contrato de parceria para exploração de serviços de radiologia e fixou indenização ao parceiro. O embargante alega obscuridade quanto à condenação ao pagamento de 20% do valor residual dos equipamentos, sob o argumento de que o laudo pericial não apurou tais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à condenação relativa ao valor residual dos equipamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado afirma de forma clara que a participação de 20% na unidade de radiologia inclui os equipamentos, conforme disposto no contrato firmado entre as partes.
4. A perícia judicial adotou o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para apurar o valor da participação societária, não abrangendo o valor residual dos equipamentos, o que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.
5. A ausência de quantificação imediata dos valores dos equipamentos não impede a manutenção da condenação, uma vez que a obrigação decorre de cláusula contratual expressa e encontra respaldo na própria sentença.
6. Não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
(wi)